Tribunal: TJMT
Processo: 1019883-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019883-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (AGRAVADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (AGRAVADO), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (AGRAVADO), AIRTON FRANCISCO ZIMPEL - CPF: 353.489.331-04 (AGRAVADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PENHORADO – REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE POSSÍVEL ALTERAÇÃO DO VALOR – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A necessidade de nova avaliação de imóvel, ainda que decorrente do lapso temporal desde a última mensuração, depende da demonstração de um cenário de valorização excepcional do bem, superior à atualização da dívida, sendo insuficiente a apresentação de alegações destituídas de substrato probatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Banco John Deere S.A.
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação do bem imóvel constrito nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida em desfavor de
Elton Renato Hollenbach Zimpel e outros
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que a avaliação do imóvel de matrícula 28.509 do CRI de Sorriso/MT foi feita em 14/06/2017, ou seja, há mais de 03 (três) anos, razão pela qual, a teor do que dispõe o art. 873, I, do CPC, é plausível e pertinente a realização de nova avaliação do bem, haja vista que o ato anteriormente realizado se mostra defasado.

Assevera que dadas as peculiaridades do imóvel e as possíveis alterações mercadológicas, não se mostra suficiente a mera atualização monetária do valor apurado no ano de 2017, por não refletir o valor atual do bem, dadas as atuais condições de mercado, considerando-se que, num lapso temporal de mais de três anos da realização do ato, o valor do imóvel não só pode apresentar uma queda acentuada, como também uma significativa valorização, o que será verificado com a realização de nova avaliação.

A liminar foi indeferida (ID. 59252496).

Os agravados, em contrarrazões, defendem a manutenção da decisão (ID. 63626489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A execução ajuizada pelo agravante em 15/09/2009, tem por objeto o Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real n. 21.390-0, firmado em 10/09/2001, cujo inadimplemento remonta a quantia original de R$ 56.130,23 (cinquenta e seis mil cento e trinta reais e vinte e três centavos), cuja atualização ocorrida em 05/06/2019 implicou no valor de R$ 262.267,85 (duzentos e sessenta e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Ante a ausência de localização do bem dado em garantia fiduciária, e considerando que a penhora em dinheiro restou frustrada, o juízo
a quo
deferiu a penhora do imóvel matriculado sob o n. 28.509 no CRI de Sorriso/MT, ocasião em que determinou a respectiva avaliação do bem, o que foi realizado em 14/07/2017, chegando-se à cifra de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

A controvérsia a ser solucionada nesta Instância Revisora versa sobre a irresignação do agravante contra a decisão do
juízo
a quo
que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel, constrito nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida em desfavor de Elton Renato Hollenbach Zimpel e outros.

Objetivando a reforma do
decisum
, o agravante argumenta
que, dadas as peculiaridades do imóvel e as possíveis alterações mercadológicas, não se mostra suficiente a mera atualização monetária do valor apurado no ano de 2017, por não refletir o valor atual do bem, em razão das atuais condições de mercado, considerando-se que, num lapso temporal de mais de três anos da realização do ato, o valor do imóvel não só pode apresentar uma queda acentuada, como também uma significativa valorização.

É cediço que uma nova avaliação é admitida desde que verificada alguma das hipóteses contidas no artigo 873, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo”

Em comentários ao referido dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e outros lecionam o seguinte:

“as hipóteses em que é permitida nova avaliação estão taxativamente arroladas no art. 873, CPC. (...) O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério – tem de se arguir ‘fundamentadamente’ erro na avaliação ou dolo do avaliador tem de existir ‘fundada dúvida’ sobre o valor atribuído ao bem pelo executado”
(Novo Código de Processo Civil comentado, 3a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 947).

No caso, todavia, não se verifica a ocorrência de nenhuma das situações previstas pelo citado dispositivo legal, o que impossibilita a reavaliação pretendida.

Conforme se extrai dos autos, o laudo de avaliação da propriedade rural constante da matrícula no 28.509 do CRI de Sorriso foi lavrado por Engenheiro Civil em 14/07/2017 (ID. 58086962), no entanto, apesar de passados pouco mais de 03 (três) anos da sua confecção, não é crível admitir a realização de nova estimativa apenas com base em alegações genéricas da parte exequente, de possível valorização ou desvalorização ocorrida nesse tempo.

Considerando o espaço de tempo desde a ocorrência da avaliação (pouco mais de 03 anos), eventual inconformismo quanto à provável desvalorização ou valorização do imóvel rural deve ser acompanhada de provas que ao menos sinalizem a necessidade de nova mensuração, sendo insuficiente a apresentação de alegações destituídas de substrato probatório.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO DE SUSPENSÃO DO SEGUNDO LEILÃO E DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. SUSCITADA NULIDADE DO LEILÃO E DE EVENTUAL ARREMATAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES HIPOTECÁRIOS PARA A PRIMEIRA HASTA PÚBLICA. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE EM DECISÃO POSTERIOR DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DA ALIENAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. DESNECESSIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO TRAZ PROVAS MÍNIMAS QUE O IMÓVEL RURAL SOFREU VALORIZAÇÃO SIGNIFICATIVA NOS DOIS ANOS QUE SOBREVIERAM À JUNTADA DA PERÍCIA DE AVALIAÇÃO. VALORIZAÇÃO POSTERIOR DO IMÓVEL QUE NÃO JUSTIFICA A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO, QUANDO NÃO EVIDENCIADOS OS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL QUE SERÁ REALIZADA PELO CONTADOR DO JUÍZO, MEDIANTE CÁLCULO ARITMÉTICO COM A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO QUE DEVERÁ SER ORDENADA PELO MAGISTRADO EM MOMENTO OPORTUNO. DECISUM ESCORREITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 40107937320188240900 Xaxim 4010793-73.2018.8.24.0900, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 25/04/2019, Primeira Câmara de Direito Civil) (destaquei)

Portanto, a necessidade de nova avaliação dependeria da demonstração de um cenário de valorização excepcional do imóvel, superior à atualização da dívida, o que,
in casu
, não ocorreu, considerando que o valor do imóvel é no mínimo 13 (treze) vezes superior ao da dívida em comento.

Não é crível admitir que o imóvel em comento tenha tido uma desvalorização tamanha, a ponto de não se chegar ao valor buscado na execução. O inverso, ou seja, a valorização da propriedade, também é pouco provável, porquanto o próprio executado/agravado concorda com a manutenção da decisão objurgada, quanto à desnecessidade de nova avaliação do bem.

À vista da ausência de elementos aptos a afastar os valores encontrados pelo avaliador judicial, revela-se prudente a manutenção da decisão impugnada, ante a ausência de provas quanto à alteração do valor do imóvel rural em comento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020